Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. POSSIBILIDADE. TERCEIROS INTERESSADOS. PRETENSÃO IMPERTINENTE. PRESSUPOSTOS PARA O ARRESTO PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. O arresto no rosto dos autos é medida que assegura ao credor, após a sua respectiva conversão em penhora, com a citação da devedora em execução de título extrajudicial, a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade da devedora nos autos onde foram arrestados/penhorados.
2. Não cabe ao Juízo de execução adentrar na questão relativas ao depósito efetuado em ação diversa com pedido declaratório. A determinação de arresto/apenhora somente indica que eventual montante que for reconhecido naquela ação como direito da executada está sob constrição judicial e só deve ser levantada por determinação do juízo da execução.
3. O art. 830 do CPC estabelece que na execução de título extrajudicial há a possibilidade de arresto dos bens do devedor pelo oficial de justiça, independente de determinação judicial específica.
4. A medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial. Procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art. 830, § 3o do CPC/2015), ao devedor é facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.